Tribunal: TJBA
Processo: 8052063-47.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052063-47.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CYA VERDE LOGISTICA LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA, LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS

APELADO: LUCIANA ANDRADE SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCIANO LEON SANTANA DE JESUS, GABRIEL BITTENCOURT PEREIRA

EMENTA

Embargos de declaração simultâneos em face de Acórdão proferido no julgamento de Apelação Cível. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em: (i) contradição quanto ao valor da indenização por danos morais; (ii) contradição com outro julgado da mesma Câmara; (iii) obscuridade quanto ao termo final da pensão mensal; (iv) omissão quanto à possibilidade de pagamento da pensão em parcela única; (v) omissão quanto à aplicação da Taxa Selic; (vi) omissão quanto às coberturas securitárias; (vii) omissões quanto à dinâmica do acidente. Não há contradição entre a fundamentação do acórdão, que cita precedentes jurisprudenciais sobre danos morais, e o dispositivo que fixou indenização em R$ 100.000,00 por autor. A menção a julgados do STJ teve caráter ilustrativo, não constituindo parâmetro rígido vinculante. A fixação do quantum indenizatório situa-se no campo da discricionariedade judicial, devendo considerar as particularidades do caso concreto. Os embargos de declaração não constituem via adequada para discutir divergência entre julgados diferentes. A contradição sanável deve estar presente no texto da própria decisão embargada. Cada caso possui particularidades fáticas que justificam tratamento específico no arbitramento de danos morais. Inexiste obscuridade quanto ao termo final da pensão mensal. O acórdão estabeleceu claramente que será devida "até a data em que a vítima atingiria 75 anos ou até a morte da beneficiária, o que ocorrer primeiro", em consonância com a expectativa média de vida e necessidade de cessar o pagamento com o falecimento da destinatária. Não há omissão quanto à possibilidade de pagamento da pensão em parcela única. O art. 950, parágrafo único, do Código Civil estabelece faculdade, não imposição automática. Além disso, o dispositivo aplica-se aos casos de incapacidade para o trabalho, enquanto no presente caso trata-se de pensão por morte, regulada pelo art. 948 do Código Civil. Verifica-se omissão quanto à aplicação da Taxa Selic. A Lei nº 14.905/2024, em vigor desde 28/06/2024, alterou os arts. 389 e 406 do Código
Civil, estabelecendo que a taxa legal de juros corresponderá à taxa Selic quando não houver convenção ou previsão legal específica. Considerando que a sentença foi prolatada após a vigência da nova legislação, deve ser aplicada a sistemática da Taxa Selic para atualização das indenizações. Os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora desde a data do sinistro, aplicando-se a Taxa Selic. Não há omissões quanto à dinâmica do acidente. O acórdão analisou detidamente as provas, fundamentando sua conclusão no laudo técnico oficial. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados. As alegações revelam tentativa inadequada de rediscussão do mérito. Embargos de declaração de LUCIANA ANDRADE SANTOS rejeitados.
Embargos de declaração da CYA Verde Logística Ltda. parcialmente acolhidos
apenas para suprir a omissão relativa à aplicação da Taxa Selic, esclarecendo que as indenizações por danos morais serão atualizadas pela Taxa Selic a partir do arbitramento, nos termos dos arts. 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil e suprir a omissão relativa à atualização das coberturas securitárias, esclarecendo que sobre os valores das coberturas securitárias devem incidir correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic desde a data do sinistro, conforme art. 772 do Código Civil e Súmula 632 do STJ, rejeitando-os no mais.